Tribunal: STF
Processo: RHC 269062
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.037.072/SP. 

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

3. A defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido na origem. Na sequência, foi manejado agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação em 16/04/2024 (AREsp nº 2.588.895/SP). 

4. Posteriormente, em 19/09/2025, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, a ausência de provas aptas a demonstrar vínculo associativo estável e permanente para a configuração do crime de associação para o tráfico, bem como a inexistência de elementos que evidenciassem a prática do delito previsto no art. 244-B do ECA. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, ao fundamento de que o habeas corpus foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação, situação que tornaria inadequada sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, reconhecendo, assim, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o processamento do pedido. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental, do qual resultou, ao final, o ato ora recorrido. 

5. No recurso, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em formalismo excessivo ao deixar de apreciar as alegações de constrangimento ilegal. Afirma que a condenação teria sido baseada exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios e desacompanhados de corroboração externa, além de inexistirem elementos suficientes para caracterizar a estabilidade e permanência exigidas para o crime de associação para o tráfico. Aduz, ainda, que a decisão recorrida teria incorrido em erro de premissa ao enquadrar o writ como sucedâneo de revisão criminal, sustentando que tal ação já teria sido manejada na origem. 

6. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória para sustar eventual constrição à liberdade do recorrente, especialmente para impedir o cumprimento de mandado de prisão, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso ordinário para cassar o acórdão recorrido, com a determinação de processamento do habeas corpus ou, subsidiariamente, a concessão da ordem para reconhecer a alegada ilegalidade da condenação.

É o relatório. 

Decido. 

7. Inexiste ilegalidade a ser reconhecida. No ato ora impugnado, o STJ assentou que a competência daquela Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, inexistindo, no caso, julgamento de mérito daquela Corte passível de revisão em relação à condenação sofrida pela recorrente. Eis a ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas corpus. 
2. Agravo regimental não provido.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual é firme no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO ÚNICO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL. INSUFICIÊNCIA. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerada a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RHC nº 207.256-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 28/01/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 6. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 189.688-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021; grifos nossos).

9. Não altera esse quadro a alegação defensiva de que já teria sido ajuizada revisão criminal na origem. A circunstância de ter sido manejada a ação revisional não torna cabível a utilização do habeas corpus como via paralela destinada à rediscussão da condenação transitada em julgado. 

10. Além disso, considerada a condenação do recorrente, confirmada pelo Tribunal de Justiça, em regular tramitação do processos pelas instâncias ordinárias, o acolhimento das teses articuladas pela defesa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 

11. Por fim, à luz das peças que instruem os autos, também não vislumbro nenhuma das hipóteses que autorizariam a intervenção excepcional pela via do habeas corpus.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator